Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA. ESCOLA CLASSE 2. RIACHO FUNDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COVID-19. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acórdão impugnado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, concluindo que o interesse de agir restou comprovado em razão da necessidade e utilidade do feito como meio de assegurar o direito fundamental à educação e a redução dos riscos inerentes à precariedade da escola, que tem sido preterida na prioridade de atuação do poder público.
3. Não se discute a sua superveniência e imprevisibilidade da pandemia causadora da Covid-19. No entanto, não há qualquer omissão no acórdão quanto a isso, posto que a declaração do estado da contaminação do coronavírus a pandemia pela Organização Mundial de Saúde ocorreu em 11 de março de 2020, enquanto o feito foi julgado pela 1a Turma Cível na Sessão do dia 04 de março de 2020.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.